Tribunal: STF
Processo: RE 74219
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-21
Data de publicação: 1973-09-21

Ementa:
NULIDADE. JULGAMENTO DE QUE TERIA PARTICIPADO JUIZ QUE SE DECLARARA
IMPEDIDO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS, NOS AUTOS, QUE JUSTIFIQUEM A
AFIRMATIVA DE IMPEDIMENTO. IMPROCEDENCIA DA ARGÜIÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA RECUSA DE PROVAS E CONCLUIU PELA
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUANTO AO FATO ALEGADO, SEM
RECUSAR VALOR AS PROVAS INDIRETAS. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DAS
PROVAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.